Tribunal: TJMT
Processo: 1002846-54.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002846-54.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (APELANTE), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (APELADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - SEGURO DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A tese de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide não convence quando a causa envolver tema preponderantemente de direito, e a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio. 2.
Incumbe à parte autora, por força do diploma do art. 373, I, do CPC, instruir os autos com prova mínima de suas alegações. 3. A arguição genérica de que houve demora injustificada no conserto de veículo segurado, sem ao menos constar dos autos a extensão das avarias e a descrição dos serviços realizados no veículo segurado, ou, o relato de qualquer entrave burocrático provocado pela seguradora, e a circunstancia exclusiva do lapso temporal para o conserto do veículo ter superado 68 (sessenta e oito), não são suficientes à comprovação de que a hipótese se trata de demora injustificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “
Ação de Cobrança c/c Indenização por Lucros Cessantes”
(Número Único 1002846-54.2018.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS, julgou improcedente o pedido por entender que a parte autora “
não logrou êxito em demonstrar a razão da demora excessiva no conserto do veículo, seja por falta de peças, por atraso no envio das peças pelo fabricante ou se foi pela demora da cooperativa demandada em autorizar os serviços de reparo
”; a r. sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 114383555).

A apelante suscita preliminarmente cerceamento de defesa, pois, apesar de ter requerido a realização de testemunhal para confirmar a culpa da Seguradora pela demora excessiva no conserto do veículo, o magistrado indeferiu o pedido por entender que “
os documentos apresentados são suficientes para o correto julgamento do feito
”, em evidente prejuízo ao direito alegado pela parte autora.

No mérito, afirma ser fato incontroverso a demora injustificada no conserto do veiculo segurado, dizendo que a Seguradora/apelada se comprometeu a realizar o conserto do veículo no prazo de 12 dias, porém, o serviço foi concluído após 68 dias, sem que houvesse qualquer justificativa para o atraso no conserto do veículo sinistrado segurado; defende que os lucros cessantes são incontroversos, sobretudo porque
“a falta de disponibilidade de um de seus caminhões gera efeitos patrimoniais negativos, no caso, a realização dos fretes, cabendo, pois, a seguradora indenizar pela renda que deixou de auferir”
(cf. Id. nº 114383564 - pág. 26), e diz que, pelos seus cálculos, os lucros cessantes atingiram o valor de R$ 95.692,32, computados através dos relatórios de viagens referente ao período anterior ao acidente.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença e julgado procedente o pedido indenizatório nos moldes postulados (cf. Id. nº 114383564 - pág. 35).

Nas contrarrazões, a Seguradora/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 114383570).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de Cerceamento de Defesa)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Anoto, já de início, que não há um único fator apto a vincular as razões recursais à controvérsia dos autos, nem sequer menção à matéria de fundo, mormente à alegação de que oitiva de testemunhas poderia provar este ou aquele fato, ou, então, em que ponto a produção de prova oral poderia modificar o entendimento do MM. Juiz... nada!

Ademais, d
iante dos fatos narrados, do direito invocado e do conjunto probatório recursal, não se verifica a utilidade na oitiva de testemunhas, tanto o é que a apelante apenas aponta genericamente que
a realização de testemunhal confirmaria a culpa da Seguradora pela demora excessiva no conserto do veículo
; porém, os fatos já estão fartamente demonstrados pelo conjunto probatório e a matéria é eminentemente de direito, se mostrando inútil à elucidação da controvérsia a realização de audiência de instrução e julgamento para coleta de prova oral.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou ação de indenização
contra a ré/apelada,
alegando que
, tendo celebrado
contrato de seguro
do veículo

Mercedes
-
Ben
z, Modelo Axor 2644 S/LS 6x4
,
versão 2013 - diesel, P
laca
OBA-6328
;
sucedeu que,
no dia 14/01/2018
, o veículo segurado
acabou envolvido num
acidente, sofrendo diversos danos em sua estrutura, e, já no dia
15/01/2018,
foi
iniciado o processo junto à Seguradora para conserto das avarias, e o veículo encaminhado para

a
oficina “
Aliança Reforma
”, mas somente foi
devolvido, consertado, no dia

28/03/
2018, lapso temporal que
, segundo
a apelante
, configurou
demora injustificada
, durante a qual ocorreu a perda de lucros cessantes
.

A

autora apresentou
cópia do Boletim de Ocorrência (cf.
Id. nº
114383492), da Apólice de Seguro nº
11545
, celebrada entre os litigantes (cf.
Id. nº
114383490),
cópia do veículo segurado (
cf.
Id. nº
114383490
), orçamento da oficina
responsável pelo conserto do veículo (cf.
Id. nº
114383490),
e a
“
Declaração
”
de quitação dos valores referente ao conserto pela Seguradora
(cf.
Id. nº
114383490).

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...).

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados são suficientes para o correto julgamento do feito.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença.

Frente a tal, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carece de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide
.

DO MÉRITO

De início, deve-se ressaltar que a relação travada entre a parte autora a parte demandada se trata de típica relação de consumo, porquanto a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de consumidor.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de

culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que, o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

Cinge-se a questão controvertida no direito de a parte autora ser indenizada pelos lucros cessantes em razão da demora no conserto do veículo segurado, descrito na inicial.

A parte autora que o veículo de sua propriedade ficou 68 dias parados, contados da data do acidente (14/01/2018) até o dia 22/03/2018, o que teria lhe causado prejuízo por ser este veículo de transporte de carga, indispensável para a atividade econômica da empresa, demora esta que imputa à parte demandada.

Não obstante, a parte autora tenha trazido aos autos os valores que teria deixado de ganhar no período em que o caminhão ficou parado para conserto, não logrou êxito em demonstrar a razão da demora excessiva no conserto do veículo, seja por falta de peças, por atraso no envio das peças pelo fabricante ou se foi pela demora da cooperativa demandada em autorizar os serviços de reparo.

Depois, o documento de Id. 13753093 revela, em verdade, que no dia 14/02/2018 fora contatado a parte autora para entrega de termo de autorização, porém, apenas no dia 23/02/2018 a parte autora fora promover a verificação do veículo.

Por fim, o mesmo documento de Id. 13753093 revela que a seguradora autorizou a realização dos reparos em tempo razoável.

Logo, a demora excessiva não pode ser imputada exclusivamente à parte demandada
.

Em que pese a relação travada entre as partes seja relação de consumo, com inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a parte autora deveria comprovar minimamente suas alegações e os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

Destarte, a falha na prestação do serviço da parte requerida, na forma alegada, sem a correspondente prova, não gera a obrigação de indenizar a parte autora por danos materiais a título de lucros cessantes.

Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte autora não conseguiu comprovar a culpa da parte demandada no atraso do reparo do veículo sinistrado.

Pela própria fundamentação retro, não tem vez a aplicação das penas de litigante ímprobo em face da parte demandada.

Depois, da mesma forma, o simples manejo da vertente ação não imputa à parte autora a figura do litigante ímprobo, de modo que INDEFIRO os pleitos.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial e declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados esses em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC
(cf. Id. nº
114383555 - pág.
1/
7
).

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato sentencial quanto à ausência de responsabilidade da ré/apelada pela
alegada
demora excessiva no conserto do veículo
.

Anoto, de início, que ao contrário do disposto na r. sentença,
as normas consumeristas não incidem sobre a relação jurídica entre as litigantes, seja porque o veículo de propriedade da apelante
, foge de qualquer utilização tipicamente consumerista,

eis que
utilizado para fomentar
sua
atividade empresarial, seja porque
a condição da apelante não se enquadra nos moldes da

hipossuficiência técnica
e/ou
econômica em relação à apelada, e muito menos
há
complexidade na produção da prova constitutiva de seu
alegado
direito; de todo modo,
mesmo
admiti
ndo
a aplicação das normas do
CDC
ao caso
- já que qualquer modificação implicaria em “
reformatio in pejus
” -
, especialmente aquela que admite a inversão do ônus
probatório
, essa não tem o condão de isentar a parte autora/apelante da comprovação mínima de suas alegações.

Sobre o ônus da prova, a lição Ovídio A. Baptista da Silva:

“
Como todo direito se sustenta de fato, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes
” (Curso de Processo Civil. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 344).

A
apelante
diz em suas razões recursais

que,
“o prazo de previsão de entrega era de: 12 (doze) dias, porém, o serviço foi concluído após 68 dias”
(cf. Id. n
º
114383564 -
p
ág. 5),
mas não
circunstancia qualquer ocorrência
ilícita causadora
para demora, ou seja,
ela
não
diz, e.g.,
que a Seguradora/apelada retardou a
emissão da
autorização para o conserto do veículo,
ou que tenha oposto
qualquer outro entrave burocrático desde a abertura do sinistrou até
a
sua conclusão, e muito menos atraso no repasse de valores à oficina responsável pelo conserto do veículo, ou qualquer outro fato que tenha provocado
a tal
demora injustificada no conserto do veículo, como já consignado na r. sentença.

Não
há sequer
a descrição
dos danos reparados
, dos
serviços prestados ou das peças ou materiais que foram necessários para realização do conserto do veículo segurado; na realidade, a apelante nem mesmo relatou quais foram as avarias e a extensão dos danos sofridos pelo veículo de sua propriedade
; ademais, embora a apelante afirme veementemente que o veículo avariado permaneceu “injustificadamente” por 68 dias na oficina, a verdade é que ela está considerando equivocadamente neste cômputo, o período de análise administrativa do sinistro,

já que a comunicação do acidente se deu no dia 15/01/2018, e a autorização para o conserto formalizada em 24/01/2018 (cf. doc. Id. nº
114383524 -
p
ág. 4
), sendo o veículo encaminhado para a oficina no dia 01/02/2018, e entregue à apelante no dia 22/03/2018 (cf. Id.
114383493 -
p
ág. 1
),

daí porque o
simples
fato de o veículo permanecer na oficina no período compreendido entre
01/02/2018 e 22/03/2018
, por si só, não é suficiente e satisfatório à conclusão de que houve demora injustificada no conserto
.

Ademais, consta dos autos que somente no dia 14/02/2018, é que a apelante assinou a autorização para a realização dos reparos, tendo plena ciência, naquele momento, que a conclusão do serviço se daria “conforme a gravidade das avarias”, que seria definido pela oficina
; sen
ão vejamos:

Portanto, ausente qualquer elemento
probatório que dê guarida à alegação deduzida pela autora/apelante de demora injustificada
no conserto do veículo sinistrado
, ônus
que lhe
competia (CPC, art. 373, I
), razão pela qual, a manutenção da sentença é medida que impõe
.

Sobre a temática recursal, trago o seguinte precedente desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - SEGURO DE AUTOMÓVEL EXCESSIVA DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE NÃO IMPUTADA À SEGURADORA - RECURSO DESPROVIDO.
Se as provas não demonstram a responsabilidade da seguradora requerida pela excessiva demora no conserto do veículo segurado, não há falar em indenização por danos material e moral na espécie
, máxime se a oficina foi escolhida pela requerente. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Recurso de Apelação Cível nº 0007720-41.2014.8.11.0003 – Julgado em 08/02/2017 - DJE 10/02/2017-
GRIFEI
).

Pelo exposto, desprovejo o recurso,
e, em obediência ao art. 85, §11, do
CPC, seguindo o critério utilizado na sentença, majoro os honorários advocatícios em 5%
.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022